Tribunal: STF
Processo: HC 189533
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no AREsp 1.616.817/GO, assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONFIGURAÇÃO. CRIME DE NATUREZA FORMAL. DESNECESSIDADE DE RESULTADO OU EFETIVO PREJUIZO A TERCEIRO. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. É assente o entendimento jurisprudencial desta Corte de que o crime de falsidade ideológica é de natureza formal, o que, para sua concretização, independe a ocorrência de resultado naturalístico ou de efetivo prejuízo a terceiro.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (pág. 1 do doc. eletrônico 8).
    É contra essa decisão que se insurge o impetrante.
    Sustenta que, “dogmaticamente analisando a acusação, o crime de falsidade ideológica torna[-se] crime-meio para concretização do crime-fim que é o peculato, ocorrendo, portanto, consunção ou absorção do primeiro pelo último” (pág. 3 da petição inicial).
    Assevera, mais, que 
    “o Paciente reafirma que o servidor FERNANDO RODRIGUES sempre trabalhou, nunca deixou de cumprir a carga horária mínima de horas estabelecida (seja de 40 horas, seja de 20 horas; eis a depender do período histórico sob análise, a norma vigente trata de exigências diversas), não havendo se falar em horário de entrada nem de saída, ou horário de início e de fim do seu expediente diário, já que era assessor parlamentar, portanto seu trabalho não era pessoal e obrigatoriamente exercido nos ambientes da Câmara Municipal, e nem em horários específicos” (pág. 3 da petição inicial).
    Daí porque entende que, “para a configuração do delito exige-se, além do dolo genérico, o especial fim de agir que se revela na intenção de prejudicar direito, produzir obrigação ou modificar a verdade sobre fato juridicamente relevante” (pág. 3 da petição inicial).
    Alega, ainda, que “não havia como ser admitido o Recurso em comento [do Ministério Público] porque a matéria nele tratada versava sobre análise de provas e fatos, e não de direito, motivo pelo qual encontrava óbice nos Enunciados [Súmulas 7 e 211/STJ], especialmente face a ausência de prequestionamento […] da matéria versada no Recurso Especial” (pág. 6 da petição inicial).
    Requer, ao final, que ““se reconheça a ilegalidade patente a que está submetido o Paciente, reconhecendo […] a atipicidade na conduta imputada a ele […], tal como fizera o Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, absolvendo-o” (pág. 25 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido. 
    A impetração não merece prosperar.
    O acórdão questionado, do Superior Tribunal de Justiça, decidiu a matéria da seguinte forma:
    “Sobre a matéria versada no presente agravo regimental, o Tribunal a quo se manifestou nos seguintes termos (e-STJ fls. 876-878):
    ‘[...] O processado Fernando Rodrigues Pessoa, em Juízo, mídia digital de fl. 610, disse que, de fato, assinava a folha de frequência e não permanecia na Câmara Municipal, porque prestava serviços em horários diversos, inclusive à noite e aos sábados, a despeito da ausência de comprovação nesse sentido, sustentando, ainda, que era comum a confecção de presença nas condições em que registrada a sua, referindo-se como ‘mera formalidade’, para a remuneração.
    No seu interrogatório, processado Rafael Walfredo Gonzaga, fl. 610, mídia digital, assentou ser comum e aceitável o registro do ponto, como efetivado, sem permanecer nas dependências do legislativo municipal, porque o espaço físico não comportaria todos os servidores, mas prestado o serviço, nos horários indicados, ainda que fora do prédio do órgão público.
    Demais disso, a peculiaridade da função de assessor parlamentar, cargo de confiança pessoal, dotado de liberalidade e flexibilidade, inclusive em relação ao local de prestação, modo de execução e o horário dos serviços para o atendimento das necessidades da chefia, sendo o preenchimento e a homologação das folhas de frequência rotinas para o recebimento do salário devido, de todos conhecidos e tolerados, sem a objeção da administração pública.
    Desse modo, não se evidencia, pelos elementos de convicção amealhados, a possibilidade da potencialidade lesiva da conduta dos processados, consistente em insertar informação e homologar a folha de ponto de órgão da municipalidade, porquanto significa comportamento grosseiro, de todos conhecido e aceito pela administração pública, não configurando o delito do art. 299, parágrafo único, do Código Penal Brasileiro, reclamando a solução absolutória da imputação.
    O comportamento atribuído aos processados, ainda que censurável, podendo constituir ilícitos administrativo e civil, com repercussão inclusive na seara da improbidade, não pode ser alceado ao modelo penal do art. 299, do Código Penal Brasileiro, porquanto constitui falsificação ideologicamente grosseira, ausente elementar do delito imputado.
    Não configura o crime do art. 299, parágrafo único, do Código Penal Brasileiro, imputado aos processados, a inserção de falso em documento público com o propósito de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, folha de ponto, despida a conduta da necessária potencialidade lesiva, conhecida e tolerada, ainda que censurável sob outros ramos do direito, ausência de engodo da vítima, a administração pública, revelando a atipicidade, razão para a absolvição’.
    Nesse contexto, o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a orientação jurisprudencial desta Corte de que o crime de falsidade ideológica é de natureza formal, configurando-se mediante mera conduta, não sendo necessário o alcance do resultado naturalístico ou efetivo prejuízo a terceiro” (págs. 5-6 do doc. eletrônico 8).
    Tal como decidido pelo STJ, esta Suprema Corte possui entendimento sedimentado no sentido de que existe há concurso formal quando a falsidade é meio para a prática de outro crime, como o peculato ou o estelionato, não havendo que se falar, por conseguinte em consunção de crimes. Nesse sentido, reporto-me aos seguintes julgados:
    “- Responsabilidade penal. Peculato e falsidade. […] A jurisprudência mais recente desta Corte (HC 56.602 e RHC 56.589) respectivamente da Primeira e da Segunda Turma) se tem orientado no sentido de que há concurso formal quando a falsidade é meio para a prática de outro crime, como o peculato ou o estelionato. Recurso extraordinário conhecido em parte, mas nela não provido” (RE 92.211/GO, Rel. Min. Moreira Alves).
    “FALSIDADE DOCUMENTAL E ESTELIONATO. ACÓRDÃO QUE ACOLHEU A PREVALENCIA DO ‘FALSUM’, EM DISSIDIO COM OUTROS ARESTOS QUE ACOLHEM A DO ESTELIONATO. ORIENTAÇÃO FIRME DO S.T.F. NO SENTIDO DE QUE HÁ CONCURSO FORMAL QUANDO A FALSIDADE É MEIO PARA A PRÁTICA DE OUTRO CRIME, COMO O PECULATO E O ESTELIONATO. […]. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO” (RE 106.978/RS, Rel. Min. Oscar Corrêa). 
    Além disso, as alegações do impetrante mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus. Em apoio a essa perspectiva, menciono:
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. O presente habeas corpus, em verdade, busca uma revisão geral dos processos em que o paciente foi condenado. 2. Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do habeas corpus quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e provas (HC 89.877/ES, rel. Min. Eros Grau, DJ 15.12.2006), não podendo o remédio constitucional servir como espécie de recurso que devolva completamente toda a matéria decidida pelas instâncias ordinárias ao Supremo Tribunal Federal. 3. Não restou demonstrado qualquer prejuízo à defesa do paciente. 4. Ordem de habeas corpus denegada” (HC 99.040/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie).
    “[…] 3. AÇÃO PENAL. Roubo qualificado. Participação de menor importância. Reconhecimento, em habeas corpus. Inadmissibilidade. Alegação que exigiria cognição completa do conjunto de provas. Providência inviável em pedido de habeas corpus. Precedentes. O reconhecimento de participação de menor importância requer o exame da matéria fático-probatória, providência inviável em habeas corpus. Precedentes” (HC 88.008/SP, Rel. Min. Cezar Peluso).
    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMAS DISTINTAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. O acatamento da tese defensiva demandaria aprofundado exame de fatos e provas, incompatível com a via processual de verdadeiro atalho em que a ação constitucional do habeas corpus consiste. Ação que não se presta, portanto, para uma exaustiva discussão e revolvimento do quadro fático-probatório da causa. 2. Ilegalidade ou abuso de poder que não se enxerga da leitura dos autos. Paciente condenado por quatro delitos de atentado violento ao pudor (art. 214 do Código Penal), cometidos contra vítimas diferentes e mediante circunstâncias diversas. 3. Habeas corpus indeferido” (HC 96.917/SP, Rel. Min. Ayres Britto).
    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: HC 140.629-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; HC 145.311-AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; RHC 139.488-AgR/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 139.578-AgR/RJ, de relatoria da Ministra Rosa Weber; RHC 134.465-AgR/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin; e HC 146.286-AgR/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.
    Nesse contexto, esta Suprema Corte assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Com essa orientação, menciono os seguintes precedentes: HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. 
    Por fim, a análise sobre se o recurso especial com agravo interposto pelo Ministério Público deveria ou não ser conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça encontra óbice na jurisprudência desta Suprema Corte, que é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. 
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, proferidos em casos análogos:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade recursal. Precedentes. […]. III – Ordem denegada” (HC 118.915/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. […] II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 131.242 AgR/RR, de minha relatoria, Segunda Turma). 
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL . TENTATIVA DE ESTUPRO CONTRA MENOR DE 14 ANOS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL […] 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC 111.324/PR, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISCUSSÃO ACERCA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REPETIÇÃO DE POSTULAÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE DA IMPETRAÇÃO. INVIABILIDADE DO WRIT PARA EXAMINAR QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. […] IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. […] 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 3. In casu, pretende-se novo exame de pretensão já deduzida perante este juízo, circunstância que torna o writ of habeas corpus manifestamente incabível. Precedente: HC 126.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2015. […] 6. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. […] 9. Agravo regimental desprovido. Prejudicados os embargos de declaração opostos (PET 73.805/2018)” (HC 164.051 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 155.055 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator